Tribunal: TJPA
Processo: 0010275-48.2019.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010275-48.2019.8.14.0043

APELANTE: DENILSON ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão competente para apreciar é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, conforme regimento interno. não acolhido.

MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE INCABÍVEL.
Autoria e materialidade comprovadas pelas
provas colhidas nos autos, as quais não contemplam a tese defensiva. Laudo toxicológico que confirma tratar-se substância entorpecente,
depoimentos testemunhais seguros e idôneos
. N
ão merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação aos apelantes, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da lei 11.343/06.

TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO INSUBSISTENTE.
ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE ERA USUÁRIO. INCABÍVEL. A
tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a quantidade e forma (45 papelotes de maconha) em que ocorreu o crime, conduzem a conclusão de que a mesma não seria destinada ao consumo e sim a comercialização.

DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADA.
Não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois para obtenção é necessário que
preencha a todos os requisitos legais constantes no supramencionado parágrafo
e neste caso o réu não figura como traficante eventual, se dedicando ao tráfico de entorpecentes com habitualidade. Soma-se a quantidade expressiva de droga encontrada de 45 trouxinhas de substância entorpecente conhecida como maconha, o que inibem a aplicação do referido benefício.

REQUISITIOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO PREENCHIDOS
.

PEDIDO DE ALTERAÇÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PROVIMENTO.

A pena definitiva do apelante foi fixada em 05 anos de reclusão, não havendo qualquer razão que justifique a alteração pra cumprir a pena em regime inicial aberto, devendo a mesma permanecer no semiaberto a teor do artigo 33, §2º, alínea ‘
b’
do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Portel, que condenou
Denilson Almeida dos Santos
, pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06 a pena de 05 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que no dia 27 de novembro de 2019, o apelante Denilson Almeida dos Santos foi preso em flagrante delito por ter adquirido uma motocicleta, sabendo ser produto de crime, além de guardar 45 (quarenta e cinco) papelotes de substância entorpecente conhecida como maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 20/01/2020, Id. nº 5055867 – Pág. 01, o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa pugna, preliminarmente, pela direito do réu de apelar em liberdade, requerendo no mérito sua absolvição por insuficiência de provas e alternativamente a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante de tráfico privilegiado, bem como, a aplicação do artigo 44 do Código Penal (ID nº 5055868) e a mudança no regime de cumprimento de pena.

Em sede de contrarrazões a defesa requer o conhecimento e o improvimento do apelo (ID nº 5055877).

Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa (ID nº 6808284), que se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de Apelação, apenas para aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório. A Revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

- PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE -

Em sede de preliminar, os

apelantes

pleiteiam o direito de recorrer em liberdade. Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita, pois em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo são as Câmaras Criminais Reunidas do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. As Câmaras Criminais Reunidas serão compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...)

TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...). DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012.

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

Por conseguinte, não acolho a alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de
habeas corpus
.

- MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 / DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 -

No mérito a defesa objetiva a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico de droga, e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Segundo a exordial acusatória, no dia 27 de novembro de 2019, o apelante Denilson Almeida dos Santos foi preso em flagrante delito por ter adquirido uma motocicleta, sabendo ser produto de crime, além de guardar 45 (quarenta e cinco) papelotes de substância entorpecente conhecida como maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade está consubstanciada através do Laudo Provisório nº5055866 – Pág. 19) e no Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.006065-QUI (Id. nº5055874 – Pág. 04/05), o qual analisou os seguintes materiais:”
Tratam-se de 45(quarenta e cinco) porções de erva seca prensadas, em embalagens do tipo “petecas”, confeccionadas em papel laminado, pesando 14,4 g (catorze gramas e quatrocentos miligramas). Diante dos exames realizados, conclui-se que a erva seca prensada analisada, apresenta a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabiol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como MACONHA
.

A autoria delitiva também restou configurada de forma incontestável através dos relatos coesos e harmônicos das testemunhas prestados tanto na fase inquisitorial, quanto no curso da instrução processual, confirmando que o entorpecente foi encontrado em poder do apelante.

Na esfera policial foram prestados depoimentos pelos policiais Rodrigo Oliveira de Almeida e Franklin Chaves Pereira Junior, os quais narraram com riqueza de detalhes como se deu a prisão do apelante, inclusive afirmaram que a diligência se deu em virtude de uma denúncia anônima sobre uma moto roubada, e ao chegarem na residência do acusado, após sua prisão, pois a moto tinha seu chassi adulterado, o réu confessou que tinha guardado 45 papelotes de drogas, razão por que foi conduzido a delegacia de polícia (Id. Nº 5055866.

Perante o Juízo, destaco o depoimento da testemunha Policial que participou da prisão em flagrante do acusado, IPC Rodrigo Oliveira de Almeida
:
“o ‘haha’ já era um velho conhecido da Polícia, efetuou diversos assaltos na cidade, contumaz na traficância de entorpecentes, realmente muito no sistema criminoso instalado aqui no Município, ficamos sabendo que ele estaria com uma moto de procedência ilícita, ..., achamos a motocicleta, achamos ele também, inclusive colaborou, e na revista também ele falou que teria os entorpecentes, são quarenta e cinco cabeças de maconha e levou até onde estava amasiados essas cabeças de maconha, achamos e demos voz de prisão a ele, ele colaborou sem problema algum, ..., sim, ele é contumaz na prática de assaltos e tráfico de entorpecentes, há muito e muito tempo ele já vem praticando esses delitos na cidade, já foi várias vezes conduzido, enfim, ele é contumaz na prática de assaltos e tráfico de entorpecentes
” (
Id. nº 5055875)

Perante o Juízo o apelante em seu interrogatório, confirmou que estava na posse da droga e que a mesma era para seu consumo pessoal.

No que se refere das alegações de que o apelante não foi flagrando comercializando a droga e que a substância apreendida era para seu consumo, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente),
primeiro pela quantidade da droga apreendida e segundo pela forma como foi fracionada e embalada, o local e as informações de se tratava de ponto de comercialização de drogas.

Ao contrário do que alega a defesa, a guarda da substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, já se configura como crime.

O artigo 33 da Lei de Drogas contempla múltipla tipificação de condutas delituosas, bastando a execução de um dos verbos nucleares para caracterizar o delito, não sendo exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO (§4º DO ART. 33 da LEI Nº 11.343/2006) NO PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de
drogas
imputado ao apelante, sobretudo pelo depoimento dos responsáveis pela prisão em flagrante e pelo laudo toxicológico definitivo. 2. Mostra-se justa e razoável a redução aplicada na fração de 1/6 da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da quantidade e natureza da droga apreendida. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime

TJPA – AP
0000977-10.2012.8.14.0065
– 2ª Turma - Rel. Milton Nobre, j. em 10/12/2019.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO.
VALIDADE
DEPOIMENTOS
POLICIAIS
. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidades e qualidade da substância
entorpecente
apreendida, não há falar em absolvição. 2. O
depoimento
de
policiais
, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

TJPA - AP 0001881-36.2014.8.14.0105 - Rel. Vânia Silveira, 1ª Turma - j. em 12/07/2016.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais civis, são coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação a apelante, nem mesmo sua desclassificação para o delito de consumo (artigo 28) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

- DOSIMETRIA DA PENA: PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO (art. 33, §4º DA LEI 11,343/06), ART. 44 DO CÓDIGO PENAL E MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA -

A defesa pugna, ainda, pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4ª da Lei de Drogas, sob argumento de que o apelante preenche os requisitos legais.

Conforme se extrai da Lei de Drogas, o §4º do artigo 33 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Todavia, não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois para obtenção é necessário que
preencha a
todos os requisitos legais
constantes no supramencionado parágrafo.

No caso concreto verifica-se que embora o apelante seja primário, o mesma se dedica a atividades criminosas
, tem personalidade voltada para o crime e não figurando como traficante eventual, conforme bem delineado na sentença condenatória, verbis:

“O réu não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que seu reconhecimento está condicionado ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, e não ostentar nenhuma condenação. Observa-se que foi encontrada grande quantidade de substância entorpecente (quarenta e cinco papelotes de MACONHA – laudo fl. 95/96) altamente viciante, considerando o contexto de um município do interior, sendo que a referida quantidade destoa da normalmente apreendida nesse Município, não podendo ser entendida como de pequena monta, rechaçando, por si só, a aplicação da figura do privilégio.
Ante as circunstancias que evidenciam o caso, em especial a quantidade, e a própria confissão do réu em audiência realizada por videoconferência, na presença do advogado de defesa e do membro do Ministério Público, em que afirma que guardava os entorpecentes há razoável lapso temporal, depreende-se que o acusado se dedica à atividade criminosa, corroborando com o depoimento das testemunhas que informaram que o réu é conhecido criminoso, praticando tráfico de drogas e assaltos na cidade, sendo suficiente para embasar o não reconhecimento do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06
.” (negritei)

Soma-se a quantidade expressiva de droga encontrada de 45 (quarenta e cinco) trouxinhas de substância entorpecente conhecida como maconha, o que inibem a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA
MINORANTE
DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGAS
APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...]
II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de
drogas
apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.

TJPA – AP
0000684-25.2014.8.14.0015
– Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016.

Com relação ao pedido de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, no momento o apelante não preenche os requisitos descritos nos incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal
.

Como bem delineado no parecer ministerial:
“
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o apelante não preenche os requisitos do art. 44 do CP, uma vez que o quantum de pena privativa de liberdade aplicada é superior a 04 (quatro) anos.”

A defesa, objetiva, a mudança do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, o que de pronto entendo não prosperar eis que a pena definitiva do apelante foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, não restando configurada nenhuma justificativa para que se promova a referida alteração, devendo a pena ser cumprida no regime inicial semiaberto, conforme comando do artigo 33, §2º, alínea
b
do Código Penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento integral
ao recurso de apelação defensivo e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 31/01/2022